Tribunal: TJMT
Processo: 0000621-77.2015.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000621-77.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Leidian Pedro da Silva (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO RODRIGUES PRADO - CPF: 571.638.201-00 (APELANTE), Carlos Idair Bellon (APELANTE), LECINDO PEDRO DA SILVA - CPF: 346.764.811-87 (APELANTE), ERIVALDO MAGALHAES DE BRITO - CPF: 710.527.711-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEIDIAN PEDRO DA SILVA (APELANTE), CARLOS IDAIR BELLON (APELANTE), LEIDIAN PEDRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS IDAIR BELLON (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA – ACOLHIMENTO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS AGENTES – EFEITO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – MÉRITO PREJUDICADO.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, §1º, do Código Penal.

Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, do CP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Leidian Pedro da Silva, Lecindo Pedro da Silva e Leonardo Rodrigues Prado
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Diamantino
/MT, nos autos da ação penal que os condenou pela prática do crime
tipificado no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
,
à idêntica pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa, cuja sanção corporal foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade
– Id. 174541010
, pp. 75-78.

Nas razões recursais, a defesa pede, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, e consequentemente a extinção da punibilidade dos apelantes, ao argumento de que entre a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, transcorreram 5 anos, 8 meses e 22 dias.

Subsidiariamente, pleiteia a absolvição dos apelantes por atipicidade da conduta
,
nos termos do art. 386, inciso VI, do CPP.

Por fim, pugna pela suspensão ou a isenção do pagamento das custas processuais aplicada na sentença
–
Id. 174541010,
pp. 86-94.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo provimento parcial do recurso da defesa, para decretação da extinção da punibilidade dos réus em decorrência da prescrição da pretensão punitiva e a concessão de isenção de pagamento das custas processuais – Id. 174541010, pp. 97-103
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou em preliminar, pelo “
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo-se a punibilidade dos acusados,
ou, acaso superada, pelo desprovimento do apelo

– Id. 178885174, pp. 1-9.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs o presente recurso, postulando, preliminarmente, a declaração da extinção da punibilidade dos apelantes, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, todos do Código Penal.

A razão
assiste ao nobre defensor
.

Em conformidade com o art. 110 do Código Penal, a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos do art. 109 do CP,
in verbis
:

“Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V
-
em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”

No caso,

observo que a denúncia foi recebida em
18.6.2015
– Id. 174541008, pp. 32-33 e a sentença condenatória foi publicada em

9.2.2021
– Id.
174541010, pp. 75-78,
sem ocorrência de qualquer interrupção.

Assim, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na sua modalidade retroativa, pois entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 5 anos.

Ante o exposto, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento
ao recurso para declarar extinta a punibilidade dos acusados
Leidian Pedro da Silva, Lecindo Pedro da Silva e Leonardo Rodrigues Prado
pela prescrição da pretensão punitiva
,
nos termos do que preceitua o art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, o que prejudica a análise do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023